Tribunal: TJDFT
Processo: 0006776-13.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
INVENTÁRIO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
I. A desídia ou inércia do inventariante não autoriza a imediata extinção do processo de inventário por abandono da causa, devendo ser aplicado o disposto no art. 622, II, do CPC, que prevê a remoção de ofício ou a requerimento, caso não dê regular prosseguimento, precedida da instauração de incidente de remoção, no qual se dará oportunidade ao inventariante de realizar o contraditório e a ampla defesa.
II. A extinção do processo por abandono deverá ser precedida de intimação pessoal da parte por aviso de recebimento para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme prevê o art. 485, §1o do CPC, não sendo suficiente a intimação do advogado por publicação.
III. Deu-se provimento ao recurso.